Tribunal: TJSP
Processo: 1003404-62.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c repetição do indébito e indenização por danos morais. Cartão de crédito, com desconto no benefício previdenciário do autor. Reserva de Margem Consignável. Autorização da Lei n. 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES n. 28/2008. Contratação comprovada nos autos, bem como a disponibilização e utilização dos valores creditados em

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c repetição do indébito e indenização por danos morais. Cartão de crédito, com desconto no benefício previdenciário do autor. Reserva de Margem Consignável. Autorização da Lei n. 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES n. 28/2008. Contratação comprovada nos autos, bem como a disponibilização e utilização dos valores creditados em conta corrente do autor. Descontos regulares. Repetição de indébito descabida. Dano moral não configurado. Precedentes. Improcedência mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000214835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003404-62.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante MOACIR
FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido nos termos do art. 942 do CPC, negaram, por maioria de votos,
provimento ao recurso, com majoração da verba honorária. Vencido o 3o Juiz Des.
Heraldo de Oliveira, que declara., de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA,
HERALDO DE OLIVEIRA, FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE
JÚNIOR.
São Paulo, 25 de março de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29.362
Apelação Cível No: 1003404-62.2019.8.26.0168
COMARCA: Dracena
Apelante: Moacir Fernandes
Apelado: Banco Bmg S/A
Ação
declaratória
de
nulidade
de
cláusulas
contratuais c/c repetição do indébito e indenização
por danos morais. Cartão de crédito, com desconto
no benefício previdenciário do autor. Reserva de
Margem
Consignável.
Autorização
da
Lei
n.
10.820/2003
e
da
Instrução
Normativa
do
INSS/PRES n. 28/2008. Contratação comprovada
nos autos, bem como a disponibilização e utilização
dos valores creditados em conta corrente do autor.
Descontos regulares. Repetição de indébito descabida. Dano moral não configurado. Precedentes. Improcedência mantida. Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
205/211, que julgou improcedente a ação, com condenação do
autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade concedida ao vencido.
Recorre o autor (fls. 217/231).
Sustenta, em resumo, falha de informação e má-fé
do Banco-réu ao imputar contrato de cartão de crédito consignado
quando, na verdade, acreditava estar contratando um empréstimo
consignado comum; que foi induzido a erro, sendo-lhe ofertado
produto diverso do pretendido e mais oneroso; que os descontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impossibilitam o uso da margem para fazer empréstimos em outras
instituições financeiras; que é pessoa humilde e de idade avançada;
que se trata de contrato de adesão; que não houve consentimento
do autor ao cartão de crédito consignado, posto que não solicitado
e não desbloqueado; que a dívida é impagável; que os descontos
mensais não abatem o saldo devedor, uma vez que é descontado o
mínimo, cujo valor cobre somente os juros e encargos do cartão;
que a conduta do Banco-réu viola o CDC, deixando de prestar as
informações necessárias; que é cobrança de má-fé e abusiva; que
cabe repetição em dobro dos valores descontados de seu benefício;
que há danos morais diante da conduta abusiva do Banco-réu; por
fim, quer a reforma da decisão.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com resposta,
fls. 198/210, ausente preparo, tendo em vista a concessão da
gratuidade pelo juízo a quo (fl. 22).
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de nulidade de
cláusulas contratuais c/c repetição de indébito e indenização por
danos morais, na qual o autor (ora apelante) impugna a
contratação de cartão de crédito junto ao Banco-réu (ora apelado) e
a existência de autorização de reserva de margem consignada
(RMC) em seu benefício previdenciário.
Instruindo os autos, o Banco-réu trouxe aos autos
contrato de cartão de crédito consignado e autorização de desconto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em
folha
de
pagamento
(fls.
99/101);
comprovantes
de
transferências em favor do autor (fls. 160/162); faturas do cartão
de crédito (fls. 112/159).
Assim, ao contrário do que alega o autor, a
contratação e a utilização do crédito, com o numerário
disponibilizado em sua conta corrente estão bem demonstrados nos
autos. As faturas também demonstram o saque e a evolução da
dívida; desta forma, vê-se que o cartão foi solicitado, desbloqueado
e utilizado, com conhecimento por parte do autor.
A relação estabelecida entre as partes é regida
pelo Código de Defesa do Consumidor; no entanto, os contratos de
adesão, amplamente utilizados nas múltiplas relações do cotidiano,
não são por si só, ilegais ou abusivos, até porque expressamente
previstos no art. 54, do CDC.
Com efeito, o Banco-réu desincumbiu-se do seu
ônus probatório apresentando, na defesa, documentação suficiente
à comprovação da lisura da contratação.
Fato é que o próprio autor não nega ter efetuado
empréstimo junto ao Banco-réu, a celebração do contrato ou a
transferência dos valores, discordando, no entanto, da modalidade
contratada.
O que se pode concluir é que o autor não aplicou
a diligência necessária no momento da pactuação e, posteriormente, arrependeu-se, pretendendo agora carrear à
instituição financeira o ônus por sua desídia.
Dos documentos apresentados pelo Banco-réu
observa-se expressa adesão (solicitação) ao cartão de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorrida
em
22.10.2015,
bem
como
saques
nos
valores
de
R$1.063,00; R$198,00; R$97,75, com autorização do mesmo, de
forma irrevogável e irretratável, ao procedimento de descontos em
seu benefício previdenciário, em favor do Banco, para constituição
de reserva de margem consignável RMC, e ainda, o crédito dos
valores dos saques em conta de sua titularidade.
Confiram-se as cláusulas contratuais:
“8.1.
Através
do
presente
documento
o
(a)
aderente/titular autoriza sua fonte pagadora/empregadora, de forma
irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua
remuneração/salário/benefício, em favor do Banco BMG S.A para o
pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do
cartão de crédito consignado ora contratado.
10.5. O (A) aderente/titular declara que previamente à
assinatura deste termo foi devidamente informado de que a utilização do
cartão para a realização de determinadas transações, bem como a opção de
contratação de empréstimo, financiamento ou parcelamento mediante a
utilização do cartão acarretará na cobrança de encargos e tarifas, nos
termos do disposto no regulamento de utilização do cartão e na legislação
vigente.”
Neste contexto, não prosperam as alegações de
falha no dever de informação ou de que foi induzido a erro diante
da clareza dos termos contratuais.
Inconteste a contratação e tendo o autor se
beneficiado dos valores creditados em sua conta corrente, não
haveria mesmo que se falar em repetição de indébito e, muito
menos, em condenação do Banco-réu por danos morais, inexistentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De outro norte, a cobrança da Reserva de Margem
Consignável no benefício previdenciário é regular. Sobre a matéria,
dispõe a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 13.172/2015, in
verbis:
“Art. 6o Os titulares de benefícios de aposentadoria e
pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão
autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a
proceder aos descontos referidos no art. 1o e autorizar, de
forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira
na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de
amortização, valores referentes ao pagamento mensal de
empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações
de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando
previstos
em
contrato,
nas
condições
estabelecidas
em
regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS. [...]
§ 5o Os descontos e as retenções mencionados no
caput não poderão ultrapassar o limite de 35% (trinta e cinco
por cento) do valor dos benefícios, sendo 5% (cinco por cento)
destinados exclusivamente para:
I - a amortização de despesas contraídas por meio de
cartão de crédito;
II - a utilização com a finalidade de saque por meio
do cartão de crédito.”.
Além disso, dispõe o art. 15, I, da Instrução
Normativa INSS/PRES n. 28/2008:
“Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários
de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência
Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de
crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado no
que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa:
I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer
após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por
escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição
financeira: emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e
cobrar taxa de manutenção ou anuidade;”.
Conforme definição dada pela referida Instrução
Normativa: “Reserva de Margem Consignável - RMC: o limite
reservado no valor da renda mensal do benefício para uso exclusivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cartão de crédito” (art. 2o, XIII).
Portanto, está demonstrada a regularidade da
constituição da RMC no caso em análise, em consonância com as
disposições da Lei n. 10.820/2003 e da Instrução Normativa
INSS/PRES n. 28/2008.
Os descontos são, portanto, devidos. E para
quitação da dívida basta o pagamento integral do saldo pendente.
De qualquer forma, a alegação de dívida para toda a eternidade
não encontra amparo na prova dos autos. Isto porque as faturas
colacionadas às fls. 112/159 revelam a gradual redução da dívida
mês a mês, quando não são feitos saques, por óbvio.
Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal em
casos semelhantes:
“DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário com
cláusula de reserva de margem consignável (RMC). Autor que alega não
ter solicitado cartão de crédito. Comprovação, pelo réu, da regularidade
do ajuste em terminal de autoatendimento. Vínculo obrigacional
demonstrado.
Nulidade
da
contratação.
Inocorrência.
Modalidade
prevista na Lei no 13.172/2015. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1001552-18.2018.8.26.0142;
Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento: 16/04/2019; Data de
Registro: 16/04/2019).
“Inexigibilidade de Débitos c.c. Danos Morais

Nulidade de negócio Incidência de reserva de margem para cartão de
crédito que alega não ter anuído - Ação improcedente
Descontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mensais do valor mínimo - Amortização do débito
Abusividade das
cláusulas não reconhecida
Inviabilidade da devolução em dobro dos
valores e das parcelas pagas - Dano moral não configurado - Recurso não
provido.” (TJSP; Apelação Cível 1008418-66.2018.8.26.0037; Relator
(a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 12/04/2019; Data de Registro:
12/04/2019).
“CONTRATO
Contrato de mútuo com emissão
simultânea de cartão de crédito consignado e reserva de margem
consignada no benefício previdenciário da autora (RMC)- Autora nega a
contratação do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco-réu -
Existência de elementos nos autos que comprovam a contratação do
cartão com pagamento do valor mínimo da fatura mensal mediante
desconto direto no benefício previdenciário da autora Prevalência da
forma contratada pelas partes e obediência ao "pacta sunt servanda" -
Descontos de operações de cartão de crédito nos proventos de
aposentadoria são admissíveis - Improcedência da ação declaratória de
inexigibilidade de débito c. c. indenização por danos materiais e morais
mantida
Honorários advocatícios sucumbenciais elevados para 15%
sobre o valor da causa - Recurso desprovido, com observação.” (TJSP;
Apelação Cível 1008789-45.2018.8.26.0032; Relator (a): Álvaro
Torres Júnior; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 25/03/2019; Data de Registro: 28/03/2019).
“RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNADA

Contrato de cartão de crédito
Desconto em margem consignada

Possibilidade Ciência prévia do consumidor Necessidade: Admite-se
o desconto da reserva de margem consignada pelo uso de cartão de
crédito, desde que o consumidor tenha prévia ciência de tais
lançamentos, não constituindo ilícito a ser indenizável. RECURSO NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1003873-27.2018.8.26.0077;
Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 24/10/2018; Data de
Registro: 24/10/2018).
“Ação declaratória de inexistência de relação jurídica
c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais Cartão de
crédito consignado, com desconto das parcelas em benefício
previdenciário do autor
Alegação de negativa de autorização para o
desconto da RMC sobre o benefício previdenciário ou solicitação do
cartão de crédito consignado
Inadmissibilidade
Ausência de
verossimilhança Contratação do cartão de crédito consignado através de
terminal eletrônico demonstrada, com autorização expressa de débito pela
autora
Requisitos da Lei 10.820/2003 e da Instrução Normativa do
INSS/PRES no 28/2008 preenchidos- Vício de consentimento não
demonstrado Legitimidade da cobrança, em exercício regular de direito
do credor
Sentença mantida
Recurso negado.” (TJSP; Apelação
Cível 1016310-11.2017.8.26.0506; Relator (a): Francisco Giaquinto;
Órgão
Julgador:
13a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento: 05/04/2018; Data de Registro: 05/04/2018).
Por fim, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 11, do
CPC, os honorários advocatícios devem ser majorados e fixados em
15% sobre o valor da causa atualizado, considerando os critérios
legais e a remuneração condigna da advocacia, com as ressalvas do
art. 98, § 2o e § 3o, do mesmo diploma legal.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária.
CAUDURO PADIN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45610
Apelação Cível no 1003404-62.2019.8.26.0168
Comarca: Dracena
Apelante: Moacir Fernandes
Apelado: Banco Bmg S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ousei divergir da D. Maioria, pois entendo
que o contrato firmado no presente caso desrespeita a
norma consumerista, debitando na aposentadoria do mutuário
dívida impagável, disfarçada de cartão de crédito, de
forma que deve ser dado parcial provimento ao recurso do
autor.
O autor, pensionista do INSS, ingressou em
juízo arguindo ter o banco réu visando a contratação de
empréstimo consignado
comum. Porém, lhe foi imposta
Reserva de Margem Consignada, implicando descontos todos
os meses de seu benefício previdenciário. Requereu a
readequação do contrato para empréstimo consignado comum.
A relação estabelecida entre as partes é de
consumo, sendo plenamente viável a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, uma vez que as atividades
desempenhadas pelas Instituições Financeiras se inserem no
conceito de serviços ao consumidor, nos termos do artigo
3o, § 2o, da Lei n.o 8078/90:
“§
2o - Serviço é qualquer atividade
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de
caráter trabalhista”.
A atividade desenvolvida pelo banco requerido enquadra-se perfeitamente nos termos da
legislação acima citada, como prestação de serviços, e
coloca ao mercado consumidor o dinheiro e demais serviços
que presta, a todos que assim necessitam.
Mesmo porquê não se discute mais que
os contratos firmados com as instituições financeiras, tem
incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme
Súmula 297 do E. Superior Tribunal de Justiça, com se
seguinte verbete:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O
Código
de
Defesa
do
Consumidor
é
aplicável às Instituições Financeiras”.
Neste contexto, o ônus da prova compete,
exclusivamente, ao banco requerido, conforme estabelece o
Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso
VIII, e de acordo com o artigo 14 e parágrafos, do mesmo
diploma legal. A responsabilidade do fornecedor por fato
do serviço é objetiva, apenas podendo ser afastada caso
comprovada a inexistência do defeito na prestação do
serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.
Assim sendo, cabia à instituição
financeira, comprovar a relação comercial existente entre
as partes e a autorização expressa do cliente para
efetivar a reserva de margem consignável por cartão de
crédito.
Nestes termos, analisando os documentos
apresentados pela parte ré em sua defesa (fls. 87/162),
constata-se que o autor contratou o cartão de crédito com
a mencionada margem de reserva (fls. 99/105), e fez saque
no valor de R$ 1.063,00, em 27/10/2015, de R$ 198,00, em
10/09/2018, e outro de R$ 97,75, em 07/03/2019.
Porém,
pelo
quanto
apresentado
documentalmente, não foi efetuada nenhuma compra com o
cartão de crédito, mas apenas o saque do valor disponibilizado.
É evidente pela conduta da parte autora no
decorrer de todos estes anos que nunca teve a intenção de
contratar um cartão de crédito, mas buscava apenas a
realização de um emprestimo com taxas de juros mais
favoráveis. Não só, é digno de nota que a instituição
financeira não apresentou o termo de contratação.
Pelos extratos de fls. 112/162, do período
de 10/12/2015 a 10/11/2019, verifica-se que o capital
emprestado total foi de R$ 1.358,75, sendo que, pagou
cerca de R$ 2.300,00, e de acordo com os cálculos da
Instituição Financeira ainda deve R$ 1.371,78.
O art. 51, IV do Código de Defesa do
Consumidor estabelece que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“São nulas de pleno direito, entre outras,
as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que: ...
IV Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé
ou a equidade”.
Portanto, é de rigor a reforma da r.
sentença, no que tange à determinação de recálculo da
forma de pagamento do empréstimo, de modo que ele possa
ter um termo final, respeitado o percentual consignável em
relação ao valor líquido de 3,16% da aposentadoria do
autor, amortizados os valores já pagos ao longo do
cumprimento do mesmo.
Nesse sentido:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO
- RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - contratação -
abusividade - reconhecimento - burla AO limite de 30% dAS
operações
de
empréstimo
consignado
-
instituição
financeira - má-fé sintomática - devolução em dobro -
cabimento - valor - utilização para amortização do
empréstimo - sentença - alteração. DANO MORAL - NÃO
CONFIGURAÇÃO - MERO DISSABOR - AUSÊNCIA DE OFENSA A
DIREITO DA PERSONALIDADE - ATO -NÃO REPERCUSSÃO NA ESFERA
PSÍQUICA. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP;
Apelação 1000377-55.2018.8.26.0411; Relator (a): Tavares
de Almeida; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Foro
de
Pacaembu
- 2o
Vara;
Data
do
Julgamento:
08/11/2018; Data de Registro: 08/11/2018)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

Alegação
de
cobranças
indevidas
sobre
benefício
previdenciário em razão de cartão de crédito com uso da
Reserva de Margem Consignável (RMC) alegadamente não
contratado
Abusividade reconhecida (artigo 51, IV, do
CDC) Afastamento da cobrança de anuidade, mensalidade ou
desconto continuado de valores mínimos, além daqueles
relativos à parcela do empréstimo. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
Inocorrência
Danos não comprovados. Mero
dissabor que não resulta no dever de indenizar. Sentença
reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação
1001301-66.2017.8.26.0390;
Relator
(a): José Tarciso Beraldo; Órgão Julgador: 37a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Privado; Foro de Nova Granada - Vara Única; Data
do Julgamento: 30/10/2018; Data de Registro: 05/11/2018)
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO,
DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO
DO PRINCIPAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. CONDUTA
ABUSIVA DO BANCO
Autor que alega não ter firmado
contrato de cartão de crédito, com uso da Reserva de
Margem Consignável em benefício previdenciário
Banco
requerido que não demonstrou a devida disponibilização de
informação para que o aposentado tivesse subsídios que
ensejassem
decidir
efetivamente
pela
modalidade
ora
contratada (mútuo ou cartão de crédito)
Incidência do
art. 51,
IV
do
Código de Defesa do
Consumidor

Necessidade de adequação do contrato para a modalidade
regular de empréstimo consignado, com recálculo do valor
do débito, sem condenação à devolução duplicada de
valores, porque ausente má-fé do banco apelado. 2. DANOS
MORAIS
Inocorrência
Descontos advindos de contrato
diverso daquele que almejava contratar, por si só e
dissociada de outros elementos de prova, não se mostra
suficiente para a configuração do dever de indenizar -
Precedentes, inclusive desta c. Câmara. SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP;
Apelação
1002841-77.2018.8.26.0047;
Relator
(a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado;
Foro
de
Assis
- 2a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 30/10/2018; Data de Registro: 31/10/2018)
Por outro lado, concordo que não há que se
falar em condenação pode danos morais, uma vez que a
Instituição Financeira agiu de acordo com o que foi
estabelecido em contrato, cuja irregularidade só foi
constatada por ocasião da propositura da presente ação
judicial.
Portanto, a situação descrita, embora tenha
causado
aborrecimento
e
preocupação
ao
autor,
não
comprometeu nenhum aspecto da personalidade, e não há
conduta ilegítima da instituição ré que possa caracterizar
afronta a honra, constrangimento, humilhação ou sofrimento
além do normalmente aceito, sendo que o sucedido no caso
foi um dissabor, próprio da vida em sociedade, portanto, o
fato ocorrido não é passível de indenização por danos
morais.
Vale dizer que, os fatos descritos são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
percalços do cotidiano e infelizmente, na atualidade,
fazem parte da vida moderna que nos submetemos
diariamente, o que não afronta a dignidade da pessoa
humana ou a expõe à situação vexatória.
O autor sofreu dissabor, frustrações e
nervosismos, que hoje são tidos como aborrecimentos aos
quais todos estão sujeitos, e “os aborrecimentos comuns do
dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do
convívio social não são suficientes para originar danos
morais indenizáveis [...]. Apenas excepcionalmente, quando
comprovada verdadeira ofensa a direito de personalidade,
será possível pleitear indenização a esse título.” (REsp
1399931/MG,
Relator
Ministro SIDNEI BENETI,
Data do
Julgamento 11/02/2014).
Por conseguinte, pelo meu entendimento,
seria de se acolher parcialmente o apelo, determinando que
os pagamentos deverão ser feitos de acordo com o
empréstimo consignado, utilizando a taxa de 3,56% ao mês ou
53,11% ao ano, conforme resolução da previdência social.
Ante o exposto, por meu voto, daria parcial
provimento ao apelo para o fim acima.
HERALDO DE OLIVEIRA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS EDUARDO CAUDURO PADIN
102DB5A7
11
15
Declarações de
Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
112F8F18
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003404-62.2019.8.26.0168 e o código de confirmação da tabela acima.